Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-18.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001350-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 003.032.271-50 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Alegação de carência de fundamentação e desproporcionalidade da medida. Inexistência de constrangimento ilegal. Garantia da ordem pública. Indícios de reiteração delitiva. Paciente em cumprimento de pena no regime aberto. Suposta vinculação a organização criminosa. Insuficiência, em tese, de medidas cautelares diversas. Princípio da homogeneidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003).

2. Fato relevante. A prisão ocorreu durante o cumprimento de busca e apreensão na “Operação Cartório Central”, com a localização de munições calibre 9mm e armamento artesanalmente adaptado para disparos reais. O paciente, reincidente, encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto por outro processo.

3. A impetração busca a revogação da custódia preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, sustentando carência de fundamentação concreta, baixa ofensividade da conduta, desproporcionalidade da medida e condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e elementos concretos; (ii) verificar se o risco de reiteração delitiva justifica o acautelamento da ordem pública; (iii) avaliar se a suposta integração em estrutura criminosa obsta a liberdade provisória; e (iv) analisar se a manutenção da custódia viola o princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

5. A custódia cautelar não revela ilegalidade quando a decisão aponta elementos concretos do caso que demonstrem a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

6. A necessidade da segregação mostra-se fundamentada na gravidade concreta dos fatos, consubstanciada na posse de munições de calibre restrito e de artefato adulterado para potencializar sua letalidade.

7.
O risco de reiteração delitiva é fator de cautela relevante quando o agente é reincidente e, supostamente, volta a delinquir durante o cumprimento de pena em regime aberto, o que indica a insuficiência de medidas em liberdade.

8. A existência de indícios de vinculação do agente a organização criminosa, extraídos do contexto de operação policial, reforça a necessidade da medida para interromper possíveis atividades ilícitas, nos termos do art. 310, §§ 2º e 5º, do CPP.

9. Não se constata ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva possui natureza estritamente cautelar e não permite, na via estreita do
writ
, o prognóstico antecipado da pena ou do regime prisional definitivo.

10. A presença de condições pessoais favoráveis, por si sós, não garante o direito à liberdade se o contexto fático aponta para a indispensabilidade da custódia para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivos e tese

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. Não configura constrangimento ilegal a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública quando há indícios de reiteração delitiva, especialmente se o novo fato ocorre durante a execução penal. 2. A posse de munições e de armamento modificado, em contexto de investigação de organização criminosa, justifica o acautelamento preventivo para interromper fluxos ilícitos. 3. O princípio da homogeneidade não obsta a segregação cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
, dada a distinção entre a natureza da medida preventiva e a da prisão-pena.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I, 310, §§ 2º e 5º, I, 312 e 313, I e II; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 895.845/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.24; STJ, AgRg no RHC n. 221.713/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.10.25; STJ, AgRg no HC n. 1.015.783/AC, Rel. Conv. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.25; STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.25; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e 43; TJMT, HC n. 1024705-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 12.08.25; TJMT, HC n. 1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.24.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Gilson Pereira de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis.

A impetrante sustenta, em síntese: i) a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, alegando que esta se baseou em argumentos genéricos; ii) a desproporcionalidade da medida (violação ao princípio da homogeneidade), uma vez que, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena poderá ser diverso do fechado; iii) a baixa ofensividade da conduta, dada a inexistência de arma de fogo apreendida (apenas munições) e a ausência de violência ou grave ameaça; e iv) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 341181856).

A liminar foi indeferida (Id. 341362396).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 341569393).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [arts. 12 e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação da custódia – Sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea - Decisão arrimada na garantia da ordem pública, frente a concreta possibilidade de reiteração delitiva - Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Princípio da confiança no juiz do processo – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública - Inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva presentes – 4. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - Inocorrência - A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.
”
(Id. 345491376).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a impetrante busca a desconstituição da segregação cautelar imposta ao paciente
Gilson Pereira de Araújo
, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

A fundamentação do
writ
repousa na suposta carência de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como na alegada ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta-se, especificamente, a desproporcionalidade da medida extrema, sob a tese de baixa ofensividade da conduta — pautada na apreensão exclusiva de munições, sem a localização de armamento ou o emprego de violência — além de ressaltar atributos subjetivos favoráveis, como residência fixa e ocupação laboral lícita.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

De início, registro que a validade da segregação cautelar está estritamente condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. Revela-se indispensável a demonstração concreta do
periculum libertatis
, pautada em elementos fáticos contemporâneos que indiquem que a liberdade do agente representa um risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Na hipótese vertente, ao contrário do sugerido pela combativa impetração, a decisão que converteu o flagrante em preventiva revela-se devidamente alicerçado em elementos concretos extraídos dos autos. O douto Magistrado de primeiro grau não se socorreu de fórmulas genéricas; ao revés, apontou circunstâncias específicas que, em análise perfunctória, própria desta via, recomendam o acautelamento do meio social.

Conforme o auto de prisão em flagrante, o paciente foi custodiado em 14.01.2026 (Id. 341181857, p. 9), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido no bojo da “Operação Cartório Central”. Referida diligência, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, visava desarticular organização criminosa com suposta atuação capilarizada na região de Primavera do Leste/MT (Id. 341181857, pp. 16-17).

Na residência do alvo, foram apreendidas 14 munições intactas de calibre 9mm, devidamente acondicionadas em um carregador. O cenário fático, contudo, revelou contornos de maior gravidade: além das munições, localizou-se uma maleta de pistola Taurus, balança de precisão e uma espingarda de pressão. Sobre esta última, o laudo pericial (encartado na ação penal n. 1000627-82.2026.8.11.0037; Id. 220742053) constatou que o artefato foi ardilosamente adulterado/adaptado para realizar disparos com munição real de calibre .22 LR. Tal circunstância não apenas ensejou o oferecimento da denúncia pelo crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03, mas também pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (Id. 221292795 da ação penal), o que, em tese, evidencia sobremaneira a periculosidade social do agente, que detinha, instrumentos modificados para potencializar o poder de letalidade fora do controle estatal.

Ademais, questionado acerca da arma de fogo que deveria estar acondicionada na maleta apreendida, o custodiado teria admitido, em suposta confissão informal aos agentes, que adquiriu uma pistola calibre 9mm e que a teria alienado posteriormente. Consta que o paciente recusou-se a informar a identidade do adquirente ou o paradeiro atual do armamento (Id. 341181857, pp. 26-27), conduta que, para fins de análise de risco, indica uma possível intenção de resguardar terceiros eventualmente envolvidos na cadeia investigada.

Apresentado à autoridade policial, o agente foi autuado pela suposta prática do ilícito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (Id. 341181857, pp. 11-13). O Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, após as manifestações das partes, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública. Confira-se o teor do
decisum
:

“(...)

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que há elementos concretos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, eis que o flagrado é reincidente e está em cumprimento de pena no regime aberto (executivo de pena n. 2001180-05.2023.8.11.0042), além de possuir outros procedimentos (FAC no Id. 219926047).

Ademais, o presente APF se originou da operação “Cartório Central”, a qual foi deflagrada para cumprimento de mandados expedidos pela Comarca de Primavera do Leste, objetivando a desarticulação de uma facção criminosa, da qual, a priori, o ora flagrado integra, circunstância esta que evidencia a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

O artigo 310, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que, verificada a integração do agente em organização criminosa, deverá ser indeferida a concessão de liberdade provisória.

De igual modo, o § 5º, inciso I, do referido dispositivo legal recomenda a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando as circunstâncias evidenciarem a prática reiterada de infrações penais pelo agente.

Frise-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a reiteração criminosa, bem como a participação do agente em organização criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA. [...] 6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso. 7. Os registros criminais do paciente revelam inclinação para cometer crimes quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza. [...] (N.U 1041763-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto, considerando o risco concreto de reiteração criminosa.

Portanto, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a medida escorreita.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GILSON PEREIRA DE ARAUJO, para garantia da ordem pública.

(...)”
(Id. 341181857, pp. 64-65).

Extrai-se do ato judicial fustigado que a autoridade apontada como coatora amparou seu convencimento em indicadores de risco: (i) a reincidência específica; (ii) a circunstância de o novo fato ter ocorrido, em tese, durante a execução de pena em regime aberto; (iii) a vinculação dos fatos à “Operação Cartório Central”; e (iv) o histórico criminal pretérito.

Nessa toada, a aplicação dos parágrafos 2º e 5º do art. 310 do CPP, conforme a Lei n. 15.272/2025, parece harmônica com a diretriz legislativa de restringir a liberdade provisória para aqueles que apresentem indícios de vinculação com estruturas criminosas ou contumácia delitiva.

Sob o prisma do
periculum libertatis
, a segregação preventiva encontra suporte no receio de reiteração e na periculosidade inferida do contexto fático. O fato de o custodiado estar, supostamente, cumprindo sanção em regime aberto no instante da nova detenção confere contornos de gravidade à situação. O regime aberto pressupõe uma relação de confiança e autodisciplina; o retorno a práticas delituosas nesse período indicaria, para fins estritamente cautelares, uma possível ineficácia das medidas em liberdade anteriormente impostas.

Nesse diapasão, convém rememorar o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6).

Em abono a essa premissa, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que o cometimento de nova infração durante a execução penal autoriza o acautelamento preventivo:

“(...) Como se vê, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual com a finalidade de garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, em razão de que o agravante se encontrar foragido e ter praticado novo crime, o que caracteriza o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Julgado dos STJ. (...)”
(STJ, RCD no HC n. 895.845/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 26.11.2024).

Doutra banda, a suposta conexão com os alvos da “Operação Cartório Central” qualifica a análise da gravidade. A apreensão de munições de calibre restrito e acessórios, aliada à possível admissão de comércio de armas, indicaria que o agente poderia desempenhar papel relevante na logística de armamento de grupo criminoso. A manutenção da custódia, nestes cenários, visa primordialmente interromper fluxos ilícitos que alimentam a violência urbana.

A corroborar a necessidade de se obstar a continuidade de eventuais atividades espúrias de grupos organizados, destaca-se o seguinte julgado da Corte Superior:

“(...) 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a "gravidade concreta do crime, se reveladora de periculosidade social, justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública" (...). 3. Destaca-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades" (...) 4. No mais, cabe ressaltar que a reiteração delitiva é fundamento apto a embasar o decreto prisional por evidenciar a periculosidade do agente. Precedente. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 221.713/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.10.25, DJEN 21.10.2025).

No mesmo sentido, enfatizando que a gravidade concreta e o suposto vínculo com estruturas criminosas legitimam o cárcere cautelar:

“(...) 6. A gravidade concreta da conduta e a complexidade da organização criminosa justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. 7. A jurisprudência do STJ e do STF admite a manutenção da prisão preventiva para interromper ou reduzir a atuação de membros de organizações criminosas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis ou da ausência de violência ou grave ameaça. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.015.783/AC, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025).

A tese de baixa ofensividade pela ausência da arma não encontra eco na análise de risco social. A posse de munições de calibre restrito, especialmente em cenário de suposta integração com facção, revela-se conduta que, em tese, expõe a risco o bem jurídico tutelado.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, é imperioso esclarecer que a custódia preventiva possui natureza estritamente cautelar. Ela visa proteger o processo e a sociedade, não se confundindo com a antecipação de sanção. Tentar prever, neste momento, qual será o regime fixado em eventual sentença é um exercício que não encontra amparo no rito célere do
habeas corpus
. Se o risco à ordem pública é atual, a medida deve ser preservada.

Quanto ao ponto, este Sodalício já se manifestou de forma elucidativa:

“(...) A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade quando demonstrada a presença do periculum libertatis do paciente, sobretudo porque a custódia cautelar detém finalidade diversa da prisão decorrente da condenação definitiva, bem como é inviável, em sede de habeas corpus, realizar um prognóstico da pena a ser aplicada se o paciente vier a ser condenado. (...)”
(TJMT, HC n. 1024705-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025).

Saliente-se, outrossim, que atributos subjetivos favoráveis não operam como salvo-conduto para a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O fato de o agente possuir vínculos com o distrito da culpa não elide a necessidade de se resguardar a ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43).

A amparar essa diretriz, colhe-se o seguinte aresto deste Sodalício:

“(...) As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal (...)”
(TJMT, HC n. 1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024).

Por fim, no que tange às medidas cautelares diversas da prisão, estas se revelam absolutamente insuficientes na espécie. Se o investigado já se encontrava sob a vigilância do Estado cumprindo pena em regime aberto — que pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade — e, em tese, voltou a incidir em práticas delituosas graves (posse de arma adulterada e munição restrita), a imposição de medidas como a monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar mostra-se inócua e inadequada para refrear o ímpeto delitivo e o risco de reiteração.

Acerca da inviabilidade da substituição por cautelares mais brandas em cenários de reiteração, o entendimento da Corte Superior é imperativo:

“(...) A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
, mantendo a custódia cautelar de
Gilson Pereira de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026